Tribunal: TJDFT
Processo: 0054981-87.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR.
1. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada.
2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, cujo termo inicial é o dia final da suspensão anual da execução (CC, art. 206, § 3o, VIII, e Decreto no 57.663/1966, art. 70).
3. A atuação do exequente que, após a suspensão do processo limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências, não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e não provido.